Tribunal: STF
Processo: ADI 6415
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 38.522/2020 
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, em processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    A Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, mediante petição subscrita por procuradores regularmente credenciados, postula a admissão na qualidade de terceira. Destaca a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Sublinha a pertinência da matéria. Ressalta atuar perante órgãos públicos quando envolvido o tema. Alude à produção acadêmica dos congregados, afirmando a capacidade de contribuir para o debate. 
    2. Versando o pano de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão referente à atuação da requerente, alcançando as finalidades institucionais que se propõe a cumprir, surge conveniente o acolhimento do pedido.
    3. Admito a Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator